Tribunal: TJES
Processo: 0017035-38.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017035-38.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PALMIRA DE SOUSA VIANA CESAR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. DESATENÇÃO AO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FGTS DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da parte autora objetivando a reforma da sentença, aduzindo que a prescrição quinquenal não se aplica ao caso. Requereu que o índice de juros de correção monetária seja o IPCA-E.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em: i) verificar qual o prazo prescricional aplicável; ii) verificar o direito ao pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Incidência do previsto no ARE n. 709.212, que prevê que: se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. No presente caso concreto, a relação jurídica de trabalho entre as partes descaracterizou a modalidade de contrato temporário e não justificou a excepcionalidade do interesse público. Inexistência de excepcionalidade do Poder Público. Contratos temporários sucessivos nulos”.

_________

Dispositivo relevante citado
: Tema 608 STF, art. 37 da CF.

Jurisprudência Relevante:
REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020; Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015; Súmula n° 22 do eg. TJES; ADI 5090; Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0017035-38.2019.8.08.0024

RECORRENTE: PALMIRA DE SOUSA VIANA CESAR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: LÍVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. DESATENÇÃO AO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FGTS DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da parte autora objetivando a reforma da sentença, aduzindo que a prescrição quinquenal não se aplica ao caso. Requereu que o índice de juros de correção monetária seja o IPCA-E.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em: i) verificar qual o prazo prescricional aplicável; ii) verificar o direito ao pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Incidência do previsto no ARE n. 709.212, que prevê que: se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. No presente caso concreto, a relação jurídica de trabalho entre as partes descaracterizou a modalidade de contrato temporário e não justificou a excepcionalidade do interesse público. Inexistência de excepcionalidade do Poder Público. Contratos temporários sucessivos nulos”.

_________

Dispositivo relevante citado
: Tema 608 STF, art. 37 da CF.

Jurisprudência Relevante:
REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020; Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015; Súmula n° 22 do eg. TJES; ADI 5090; Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS — FGTS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, proposta por
PALMIRA DE SOUSA VIANA CESAR
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora, contratada sob o regime de designação temporária, postula providência jurisdicional que declare a nulidade de seus contratos e imponha ao Estado do Espírito Santo a obrigação de efetuar o depósito do FGTS referente a todo o período trabalhado. Para tanto, aduz que seus contratos de trabalho temporário seriam nulos, em face das renovações feitas, que lhe emprestaria o caráter permanente, o que teria o condão de garantir, para si, o direito ao FGTS.

Em contestação, O REQUERIDO suscita prejudicial de prescrição. No mérito, defende a regularidade da contratação temporária e a não aplicabilidade das disposições previstas na CLT. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (fls. 84/86 do processo físico digitalizado):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) RECONHECER a prescrição da pretensão autoral quanto ao pagamento de FGTS dos contratos firmados até 17 de junho de 2014, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso II, do CPC, e

II) DECLARAR nulos os contratos firmados entre a autora e a administração pública no período de 21/08/2007 a 31/05/2018, CONDENANDO o Requerido ao pagamento de FGTS a requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, a partir de 18 de junho de 2014, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis a Fazenda

Pública, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso I, do CPC..

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (fls. 92/105), sustentando que a sentença merece reforma para julgar totalmente procedente a pretensão inicial, pois entende que o juiz sentenciante não observou a modulação dos efeitos, aduzindo que a prescrição quinquenal não se aplica à prescrições que estava em curso. Requereu que o índice de juros de correção monetária seja o IPCA-E.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98 e 99 do CPC.

Trata-se de ação de cobrança na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, por consequência, a condenação do ente público ao pagamento de FGTS, referente ao período de janeiro de 2000 e junho de 2018.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a prescrição quinquenal das verbas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Pois bem.

Com o devido respeito ao sentenciante, vejo que assiste razão à recorrente, de modo que a sentença proferida merece
reforma
. Explico.

Em regra, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações, o prazo prescricional será quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Porém, no presente caso, entendo que se aplica o prazo prescricional trintenário, de acordo com a modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212.

Sobre a matéria, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma,
considerando que a presente ação foi ajuizada em 18/06/2019, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, rememoro que autora/recorrente pretende receber o FGTS relativo ao período de janeiro de 2000 a junho de 2018, já tendo sido reconhecido, em sentença, o direito às verbas anteriores à 18/06/2014. As parcelas anteriores a essa data, foram entendidas como prescritas pela sentença, por aplicação da prescrição quinquenal.

Contudo, diante da fundamentação acima, entendendo que o correto é, no presente caso, aplicar a prescrição trintenária, forçoso reconhecer que há o direito de percepção da verba referente a todo o período pretendido.

Oportuno registrar que, no presente caso concreto, a relação jurídica de trabalho entre as partes descaracterizou a modalidade de contrato temporário e não justificou a excepcionalidade do interesse público, tendo em vista que as prorrogações se perpetuaram por mais de 18 anos, indicando sucessivas prorrogações ao longo do referido período. Vislumbro, portanto, que tais circunstâncias tornam nulas as contratações celebradas.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Além disso, acresço a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Deste modo, a autora faz jus ao recebimento do FGTS referente a todo o período indicado.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, reconhecer aplicação da prescrição trintenária e
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral,
condenando o recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento, em favor da recorrente PALMIRA DE SOUSA VIANA CESAR, dos valores de FGTS referentes a todo o período indicado na petição inicial,
com base na sua remuneração, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, adotados os critérios de correção monetária determinados na fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente o julgado. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. É como voto.